Tribunal: STJ
Processo: 2215753-42.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2209001 - SP(2025/0136117-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: OSVALDO CASTELA
RECORRENTE
: ROBERTO CASTELA
RECORRENTE
: ORLANDO APARECIDO CASTELA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDO BARBOSA CASTELA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FERREIRA - SP027990
JAMIL HAMMOND - SP106327
MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
NILTON MENDES CAMPARIM - SP103098
RECORRIDO
: HEBAS HOLDING S/A
ADVOGADOS
: MAXIMILIANO GALEAZZI - SP186277
RAONNY RICARDO FERNANDES DA CRUZ - SP467538
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS APÓS
INDEFERIMENTO DO INCIDENTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferido em agravo de instrumento, que deu parcial provimento para fixar
honorários sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
2. A controvérsia trata do cabimento de honorários advocatícios na hipótese de
indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob a
aplicação do princípio da causalidade.
3. A Corte de origem reformou a decisão interlocutória para condenar os
requerentes do incidente ao pagamento das custas e despesas e de honorários
fixados em 10% sobre o valor da execução; embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento das teses relacionadas à ausência de
previsão legal específica para honorários no incidente e à inexistência de extinção
ou alteração substancial do processo principal (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
CPC); (ii) saber se é cabível a condenação em honorários no incidente de
Documento eletrônico VDA55097110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d579ef3-8aeb-4107-8262-07cba40e45e6

àdesconsideração da personalidade jurídica, à luz do
§ 1o, do CPC; e (iii)
art. 85,
saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento do especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois o Tribunal
local enfrentou o cabimento de honorários no incidente e aplicou o princípio da
causalidade, com fundamentação suficiente.
6. É cabível a fixação de honorários no indeferimento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, dado seu caráter de demanda incidental
com sucumbência do requerente, conforme orientação do STJ.
7. A análise do recurso especial interposto pela alínea c é prejudicada pela incidência da
Súmula n. 83 do STJ nas mesmas matérias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta o cabimento de honorários no incidente e fundamenta
adequadamente a decisão, afastando a violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV,
do CPC. 2. É devida a verba honorária quando indeferido o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, por força da sucumbência e do
princípio da causalidade, conforme a orientação consolidada do STJ. 3. O dissídio
jurisprudencial é prejudicado quando a alínea
do
III, da CF encontra óbice na
a
art. 105,
Súmula n. 83 do STJ sobre a mesma questão”.
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, e 85, §§ 1o, 2o e
Dispositivos relevantes citados:
11; CF,
III.
art. 105,
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.072.206/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.146.753/RN,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
11/11/2025;
AREsp n. 1.451.383/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
17/3/2025;
EREsp n. 2.042.753/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 2/4/2025;
STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.562.970/PR,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
23/6/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.639.201/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
26/5/2025;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55097110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d579ef3-8aeb-4107-8262-07cba40e45e6

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55097110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:00
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d579ef3-8aeb-4107-8262-07cba40e45e6

RECURSO ESPECIAL No 2209001 - SP(2025/0136117-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: OSVALDO CASTELA
RECORRENTE
: ROBERTO CASTELA
RECORRENTE
: ORLANDO APARECIDO CASTELA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDO BARBOSA CASTELA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FERREIRA - SP027990
JAMIL HAMMOND - SP106327
MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
NILTON MENDES CAMPARIM - SP103098
RECORRIDO
: HEBAS HOLDING S/A
ADVOGADOS
: MAXIMILIANO GALEAZZI - SP186277
RAONNY RICARDO FERNANDES DA CRUZ - SP467538
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO DE HONORÁRIOS APÓS
INDEFERIMENTO DO INCIDENTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferido em agravo de instrumento, que deu parcial provimento para fixar
honorários sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade
jurídica.
2. A controvérsia trata do cabimento de honorários advocatícios na hipótese de
indeferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob a
aplicação do princípio da causalidade.
3. A Corte de origem reformou a decisão interlocutória para condenar os
requerentes do incidente ao pagamento das custas e despesas e de honorários
fixados em 10% sobre o valor da execução; embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão no enfrentamento das teses relacionadas à ausência de
previsão legal específica para honorários no incidente e à inexistência de extinção
ou alteração substancial do processo principal (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
Documento eletrônico VDA55097113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:59
Código de Controle do Documento: 83257b91-0e5d-41f4-ae33-246f6b707972

CPC); (ii) saber se é cabível a condenação em honorários no incidente de
àdesconsideração da personalidade jurídica, à luz do
§ 1o, do CPC; e (iii)
art. 85,
saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento do especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, pois o Tribunal
local enfrentou o cabimento de honorários no incidente e aplicou o princípio da
causalidade, com fundamentação suficiente.
6. É cabível a fixação de honorários no indeferimento do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, dado seu caráter de demanda incidental
com sucumbência do requerente, conforme orientação do STJ.
7. A análise do recurso especial interposto pela alínea c é prejudicada pela incidência da
Súmula n. 83 do STJ nas mesmas matérias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta o cabimento de honorários no incidente e fundamenta
adequadamente a decisão, afastando a violação dos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV,
do CPC. 2. É devida a verba honorária quando indeferido o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, por força da sucumbência e do
princípio da causalidade, conforme a orientação consolidada do STJ. 3. O dissídio
jurisprudencial é prejudicado quando a alínea
do
III, da CF encontra óbice na
a
art. 105,
Súmula n. 83 do STJ sobre a mesma questão”.
CPC, arts. 1.022, II, 489, § 1o, IV, e 85, §§ 1o, 2o e
Dispositivos relevantes citados:
11; CF,
III.
art. 105,
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.072.206/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025;
STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.146.753/RN,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
11/11/2025;
AREsp n. 1.451.383/DF,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
17/3/2025;
EREsp n. 2.042.753/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 2/4/2025;
STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.562.970/PR,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
23/6/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.639.201/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
26/5/2025;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55097113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:59
Código de Controle do Documento: 83257b91-0e5d-41f4-ae33-246f6b707972

Trata-se
de
recurso
especial
interposto
por
OSVALDO
CASTELA, ROBERTO CASTELA e ORLANDO APARECIDO CASTELA
(ESPÓLIO), com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal,
art. 105,
a
c
contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em agravo de instrumento nos
autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
O julgado foi assim ementado (fl. 441):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O incidente de desconsideração da
personalidade jurídica apresenta natureza de ação, devendo arcar a parte vencida
com os honorários advocatícios de sucumbência. Aplicação do princípio da
causalidade. Verba honorária arbitrada em patamar inferior ao pretendido. Recurso
parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
455):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO INEXISTÊNCIA FINALIDADE
DE NOVO JULGAMENTO IMPOSSIBILIDADE Os embargos de declaração
visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a
adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No
mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados
para a pacificação da demanda. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do CPC, porque o acórdão dos embargos deixou de
enfrentar tese de ausência de previsão legal específica para honorários no incidente
de desconsideração e tese de inexistência de alteração substancial ou extinção do
processo principal, configurando negativa de prestação jurisdicional;
b) 1.022, II, do CPC, pois houve omissão na apreciação de questões
capazes de infirmar a conclusão adotada, requerendo anulação do acórdão dos
embargos para que se decida de forma completa;
Documento eletrônico VDA55097113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:59
Código de Controle do Documento: 83257b91-0e5d-41f4-ae33-246f6b707972

c) 85, § 1o, do CPC, porquanto o rol é taxativo e não contempla
honorários em incidentes processuais, sustentando que não cabe condenação em
verba honorária no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, visto
que não houve extinção nem alteração substancial do processo principal.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do AgInt no
da Quarta Turma, e dos
da Corte
AREsp 2.342.291/SP,
EREsp 1.366.014/SP,
Especial, que assentam não serem cabíveis honorários em incidentes processuais,
salvo quando capazes de extinguir ou alterar substancialmente o processo
principal, o que não ocorreu na espécie.
Indica ainda as seguintes Súmulas: Súmula n. 5 do STJ, visto que o
recurso não demanda interpretação de cláusulas contratuais; Súmula n. 7 do STJ,
porque não há reexame de provas; Súmula n. 282 do STF, pois opôs embargos de
declaração para evitar ausência de prequestionamento; Súmula n. 356 do STF,
porquanto os embargos foram manejados para viabilizar o debate da questão
federal.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos
embargos de declaração e se julgue improcedente o agravo de instrumento da
recorrida, mantendo-se a decisão de primeiro grau que afastou a condenação em
honorários no incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica;
requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a violação do 85, § 1o,
do CPC e se afaste a condenação em honorários.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é inadmissível
por violação ao princípio da dialeticidade, à míngua de impugnação de
fundamento autônomo do acórdão, com incidência das Súmulas n. 182 do STJ e
283 e 284 do STF; sustenta ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ
e Súmula n. 282 do STF); aponta o óbice da Súmula n. 7 do STJ para revolvimento
fático-probatório; invoca a Súmula n. 83 do STJ por harmonia do acórdão com a
Documento eletrônico VDA55097113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:59
Código de Controle do Documento: 83257b91-0e5d-41f4-ae33-246f6b707972

jurisprudência; e, no mérito, defende o princípio da causalidade e a fixação de
honorários de 10% sobre o valor da execução, requerendo o não conhecimento e,
subsidiariamente, o desprovimento do especial, com majoração dos honorários nos
termos do § 11 do 85 do CPC (fls. 498-521).
O recurso especial foi admitido pelas alíneas
e
, com indeferimento
a
c
do efeito suspensivo, reconhecendo-se o atendimento dos pressupostos, inclusive a
demonstração de aparente dissídio (fls. 523-529).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória proferida incidente de desconsideração da personalidade
jurídica inversa instaurado pelos executados, que indeferiu o pedido e não fixou
honorários (fls. 441-449).
A Corte de origem reformou a decisão para condenar os requerentes do
incidente ao pagamento das custas e despesas do incidente, bem como ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução,
aplicando o princípio da causalidade (fls. 446-449).
Nesse contexto, passa-se à análise das questões suscitadas no recurso
especial.
I - Arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil
A recorrente afirma que houve omissão quanto às teses de ausência de
previsão legal específica para honorários no incidente e de inexistência de
alteração substancial ou extinção do processo principal; alega negativa de
prestação jurisdicional e falta de fundamentação adequada. O acórdão dos
Documento eletrônico VDA55097113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:59
Código de Controle do Documento: 83257b91-0e5d-41f4-ae33-246f6b707972

embargos rejeitou a existência de omissão, registrando que o julgado embargado se
apoiou em fundamentos fáticos e legais suficientes e que não há necessidade de
enfrentar todos os dispositivos legais citados pelas partes (fls. 455-459).
Não se verifica a alegada ofensa aos artigos, pois a questão referente à
indicada omissão sobre a fixação de honorários no incidente e à necessidade de
enfrentamento de todos os dispositivos legais foi devidamente analisada pela Corte
estadual que concluiu que não havia vício a ser sanado, rejeitando os embargos de
declaração e afirmando a suficiência da fundamentação. Não há vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 446-448):

Com o devido respeito, o recurso de agravo de instrumento merece
provimento.
Constata-se que os agravados instauraram o pedido de desconsideração de
personalidade jurídica tendo o mesmo sido rejeitado e, portanto, as verbas
decorrentes da sucumbência devem recair sobre a parte que deu causa ao incidente.
Com efeito, para fins de imposição de obrigação ao pagamento de honorários
advocatícios o princípio da causalidade deve ser o critério.
Ademais, o incidente de desconsideração de personalidade jurídica apresenta a
natureza de ação e, assim, a parte vencida deve arcar com os honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85, “caput”, do Código de Processo Civil.
Como bem decidido pelo Nobre e Culto Desembargador Hélio Nogueira, no
recurso de agravo de instrumento no 2081255-19.2018.8.26.0000, julgado em
18.07.2018, desta Colenda Câmara, deixou registrado que: “... Com a exclusão da
agravante, não se pode ignorar que decisões interlocutórias que impliquem na
exclusão de litisconsorte (caso da exceção de pré-executividade e outras hipóteses,
como a do presente), o entendimento é o de que cabe a fixação de verba honorária
de sucumbência (vide julgado do E. STJ, ED no AgInt no Recurso Especial no
1.573.5730RJ, Rel. Mins. Marco Aurélio Bellizze). ...”
Ainda, nesse sentido:
“Cumprimento de sentença Desconsideração da personalidade jurídica
Incidente Fixação de honorários advocatícios Possibilidade Aplicação do princípio
da causalidade Precedentes deste E. TJSP Fixação da verba honorária, nos termos
do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC Decisão reformada Recurso provido em parte.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2041293-86.2018.8.26.0000; Relator (a): Augusto
Documento eletrônico VDA55097113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:59
Código de Controle do Documento: 83257b91-0e5d-41f4-ae33-246f6b707972

Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento:
Data de Registro:
o grifo
25/09/2018;
25/09/2018)
não consta do original.
“Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica indeferido. Fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
Possibilidade. Princípio da causalidade. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2183613- 96.2017.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a. Vara Cível;
Data do Julgamento:
Data de Registro:
o grifo não consta
17/04/2018;
19/04/2018)
do original.
“Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial - Incidente
de desconsideração da personalidade jurídica julgado improcedente Pretensão da
agravante de condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios
Possibilidade - Honorários advocatícios que são discutíveis no caso Entretanto, a
exequente deu causa ao incidente, não tendo a parte agravante outra alternativa
senão contratar advogado para se defender Prevalência da regra no sentido de que o
vencido deve suportar essa verba Princípios da sucumbência e da causalidade que
convergem no caso concreto Hipótese de reforma da decisão agravada, para
condenar a exequente em honorários advocatícios, ora fixados por equidade em R$
2.500,00 (art. 85, § 8o, do CPC) Recurso provido nessa parte. Litigância de má- fé
Ausência de conduta da exequente, ora agravada que tenha extrapolado o limite de
seu direito processual Hipótese de manutenção da decisão recorrida, nessa parte
Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2178071-
97.2017.8.26.0000; Relator (a): Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Carlos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento:
Data de Registro:
10/11/2017;
10/11/2017)
Assim, tendo em vista que os recorridos deram causa à instauração do
incidente de desconsideração de personalidade jurídica e teve seu pedido rejeitado,
devem arcar com o ônus da sucumbência.

Por outro lado, deve ser destacado que o acórdão embargado não é
omisso, já que baseado em supedâneos legais e na realidade fática retratada nos
autos.
II -
§ 1o, do Código de Processo Civil
Art. 85,
No recurso especial, a parte recorrente alega que o § 1o do
contém
art. 85
rol taxativo que não contempla honorários em incidentes processuais; sustenta que
não cabem honorários no incidente de desconsideração inversa.
Documento eletrônico VDA55097113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:59
Código de Controle do Documento: 83257b91-0e5d-41f4-ae33-246f6b707972

O acórdão recorrido concluiu que o incidente tem natureza de ação,
havendo sucumbência dos requerentes, impondo-lhes honorários por força do
princípio da causalidade, fixados em 10% sobre o valor da execução
O posicionamento do acórdão recorrido converge com a orientação do
STJ de que o "indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo
passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de
quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo" (REsp n. 2.072.206/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 13/2/2025,
DJEN de
.
12/3/2025)
Pondere-se que o indeferimento do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica — seja na modalidade tradicional ou inversa — gera a
obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais pelo requerente, em favor
do advogado da parte indevidamente chamada a integrar o polo passivo. Isso
porque reconhece o STJ reconhece que o incidente possui natureza de demanda
incidental, com partes, pedido e causa de pedir próprios; assim, quando o pedido é
rejeitado e não ocorre a inclusão do sócio ou da empresa no processo, configura-se
a sucumbência pela ampliação subjetiva indevida da lide.
Em igual sentido:
relator Ministro Moura
REsp n. 2.146.753/RN,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
11/11/2025,
26/11/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.451.383/DF,
DJEN de
relator Ministro Mauro
17/3/2025,
25/3/2025; EREsp n. 2.042.753/SP,
Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJEN de
2/4/2025,
12/5/2025;
AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.562.970/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
e AgInt nos EDcl no
23/6/2025,
26/6/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.639.201/SP,
DJEN de
26/5/2025,
5/6/2025.
Documento eletrônico VDA55097113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:59
Código de Controle do Documento: 83257b91-0e5d-41f4-ae33-246f6b707972

Nesse contexto, tem aplicação a Súmula n. 83 do STJ.
III - Divergência jurisprudencial
Quanto ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula n.
83 do STJ no tocante à interposição pela alínea
do permissivo constitucional
a
impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre
a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e nego-lhe
Por consequência, prejudicados os embargos de declaração opostos
provimento.
às fls. 584-588 contra decisão que julgou improcedente pedido de tutela provisória
às fls. 577-579.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55097113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:59
Código de Controle do Documento: 83257b91-0e5d-41f4-ae33-246f6b707972

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.209.001 / SP
Número Registro: 2025/0136117-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00039426420218260047 00051077820238260047 21182546820188260000 22157534220248260000
22294195220208260000 39426420218260047 51077820238260047
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OSVALDO CASTELA
RECORRENTE : ROBERTO CASTELA
RECORRENTE : ORLANDO APARECIDO CASTELA - ESPÓLIO
REPR. POR
: FERNANDO BARBOSA CASTELA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO FERREIRA - SP027990
JAMIL HAMMOND - SP106327
MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - SP096057
NILTON MENDES CAMPARIM - SP103098
RECORRIDO
: HEBAS HOLDING S/A
ADVOGADOS
: MAXIMILIANO GALEAZZI - SP186277
RAONNY RICARDO FERNANDES DA CRUZ - SP467538
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55076686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: 2d269598-2889-43e4-9f0b-e095e2ade47e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:13
Código de Controle do Documento: 2d269598-2889-43e4-9f0b-e095e2ade47e